Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715217-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP AGRAVADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Publisher Brasil Editora Ltda em face da r. decisão (ID 192050447, na origem) que, nos autos da Ação de Publicação de Resposta movida por Andreza Matais de Almeida Pinheiro, com fundamento na Lei no 13.188/2015, deferiu o pedido de antecipação de tutela para compelir a Ré a divulgar, em até 5 (cinco) dias, a resposta apresentada pela Autora/Agravada no ID 187331262 do processo principal, com o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da matéria intitulada “Exclusivo: Denúncia ao MPT-DF relata armação de Estadão no caso ‘Dama do Tráfico’”, em atenção ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 4o, I, da Lei no 13.188/2015, sob consequência de incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (de mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância, conforme autoriza o art. 7o, § 3o, da mesma lei. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 58086568. Consoante ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 60250011), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0706137-45.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 12/6/2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator